Tribunal: TJDFT
Processo: 0715224-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715224-67.2020.8.07.0000 Agravante AUTO POSTO ALENCAR LTDA Agravado RANON DOMINGUES DA COSTA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por AUTO POSTO ALENCAR LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo no 0025466-70.2013.8.07.0001), que tem como executado RANON DOMINGUES DA COSTA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de carta de adjudicação de ID 58568634, por entender ser impossível a adjudicação de objeto futuro e incerto, considerando a impossibilidade de expropriação dos bens penhorados, visto que as unidades penhoradas ainda nem foram construídas, devendo o exequente aguardar o adimplemento da obrigação prevista no contrato de ID 44679710 para o prosseguimento dos atos expropriatórios em seu favor. Assim, o Juízo determinou a suspensão do processo até a entrega das unidades imobiliárias penhoradas, devendo o processo aguardar no arquivo provisório (ID 62997277). Narra a peça recursal que, quando o Artigo 857 do CPC diz que haverá sub-rogação “em direito e ação do executado”, autoriza a penhora de direitos e ação do executado em relação a terceiros. Aduz que essa é exatamente a conclusão que se chega quando é feita a leitura do artigo 860 do CPC, onde é dito “Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”. Esclarece que a penhora recaiu sobre “10% de empreendimento que será edificado” , ou seja, algo concreto, onde, inclusive, o bem penhorado foi devidamente avaliado por este juízo e homologado. Não se trata de “direito e ação” e sim à penhora de um bem concreto, qual seja percentual de um determinado empreendimento, que inclusive já restou até mesmo avaliado por este Juízo. Portanto, entende que, nesta situação, não é necessário que se aguarde a “edificação das unidades penhoradas” para que seja possível efetivar a adjudicação. Assim, o agravante requer seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir de plano a adjudicação conforme requerido. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso em sua totalidade, ensejando, a reforma da r. decisão atacada, deferindo o pedido de adjudicação conforme apresentado pelo exequente. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão de ID 44679794 determinou a penhora para 10% dos direitos de edificação pertencentes ao executado no empreendimento a ser erigido. Conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, In: Manual de Direito Processual Civil, 9. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1279, a adjudicação é a forma de expropriação judicial por meio da qual o bem penhorado (móvel ou imóvel) é retirado do patrimônio do executado e transferido, como forma de pagamento, ao patrimônio do legitimado a adjudicar (em regra o exequente). O art. 857 do CPC estabelece que, “feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito”. No caso em exame, as unidades penhoradas ainda nem foram construídas, não há, portanto, individualização dessas unidades autônomas. Assim, inexiste registro da unidade vindicada, ou seja, matrícula própria, o que impede a adjudicação do bem, uma vez que ele não existe de forma autônoma, revelando-se inócua a prolação do provimento judicial pretendido. Dessa forma, a falta de matrícula, própria e individualizada no registro imobiliário, obsta peremptoriamente a outorga do provimento adjudicatório, tendo em vista que todo e qualquer registro ou averbação deve ser lançado na folha de matrícula, consoante prescrevem os artigos 173, alíneas "a" e "e", 224, 234 e 235, todos da Lei 6.015/73. A propósito do tema, já se manifestou esta Turma Julgadora, como se infere do aresto a seguir ementado: “(...) A ausência de registro da unidade vindicada na serventia imobiliária, na qual não consta averbação de construção ou incorporação, com a individualização de unidades autônomas, nele existentes apenas fisicamente, acarreta óbice intransponível à adjudicação de tal bem, revelando-se inócua a prolação do provimento judicial pretendido, na medida em que a propriedade somente se transmite pelo registro no órgão competente, nos termos do artigo 1.245, caput, do Código Civil. O artigo 877, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, estabelece requisitos formais à carta de adjudicação, dentre os quais se afigura presente à descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos seus registros, razão pela qual o pedido de adjudicação não comporta acolhimento. Tendo em vista que o registro da penhora incide sobre a matrícula da totalidade do lote onde foram erigidos dois edifícios, ante a ausência de individualização das frações autônomas que os compõem, é certo que a avaliação e eventual alienação de todo o imóvel em praça pública alcançaria, indevidamente, direito dos titulares das demais unidades, revelando-se, ainda, manifestamente desproporcional à satisfação do direito do agravante. Havendo concurso de credores, resolve-se pelo disposto nos artigos 908 e 909, do Código de Processo Civil, de modo que, no primeiro momento, a prioridade será verificada pelo privilégio decorrente de norma material, ou seja, levando em consideração a natureza do crédito, ao passo que, em um segundo momento, abre-se a preferência entre os credores que têm penhora antecedente, pela ordem cronológica. Ainda que se considere o direito de preferência instituído em prol do agravante, em face do parcial provimento dado ao agravo de instrumento anteriormente distribuído a este órgão, deve ser observada a prioridade do crédito existente em prol da Fazenda Federal, independentemente da ordem cronológica, que somente seria aplicável na segunda ordem de preferência. À luz do que estabelece o artigo 876, §4o, inciso I, do Código de Processo Civil, no caso de o valor adjudicado superar o total do débito, o requerente da adjudicação deverá depositar, de imediato, a diferença a ser disponibilizada ao executado”. (07000107020198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 21/3/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. LOTE. SALA. ADJUDICAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. UNIDADE NÃO INDIVIDUALIZADA. I - A sala sobre a qual recai o pleito de adjudicação não está individualizada no registro do imóvel, no qual não consta averbação de construção ou incorporação, com a individualização de unidades autônomas, nele existentes apenas fisicamente. Ademais, a penhora recaiu sobre o lote, sem construção, e não sobre unidades individualizadas. II – A ausência de matrícula própria impede a adjudicação do bem, uma vez que ele não existe de forma autônoma. III - Agravo de instrumento desprovido. (20130020025923AGI, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 28/05/2013) Com essas considerações, constatando-se a impossibilidade de deferimento da medida pretendida, deve ser mantida a decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator